Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PROCESSO: 0714361-92.2022.8.07.0016 PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: ARENILTA MARIA DA SILVA DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID no 62987327 – pág. 33), remetam-se os autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência, para as providências que entender cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007